Tribunal: TJBA
Processo: 8003806-20.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003806-20.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROMARIO REIS DOS SANTOS e outros Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL INTEMPESTIVO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por ROMÁRIO REIS DOS SANTOS contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que julgou parcialmente procedente a Denúncia. O acusado foi condenado por extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP) à pena de 13 anos de reclusão em regime inicial fechado. A denúncia narrava que o réu, em concurso com outros dois agentes (mortos em confronto policial), organizou e deu suporte externo ao sequestro do gerente bancário Marcos Venício de Almeida e sua família, com o objetivo de coagir a vítima a subtrair valores da agência no dia seguinte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões centrais em discussão: (i) a tempestividade do recurso ministerial que pleiteava o reconhecimento da qualificadora do § 1º do art. 159 do CP; (ii) a suficiência probatória para manter a condenação do apelante por extorsão mediante sequestro; e (iii) a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recurso ministerial é manifestamente intempestivo, pois foi protocolado em 03/12/2024, quando o prazo de cinco dias findou em 22/11/2024, mesmo considerando a publicação da sentença em 14/11/2024 e o feriado da Proclamação da República. A extemporaneidade é pressuposto de admissibilidade de ordem pública que impede o conhecimento do mérito recursal. 4. A materialidade e autoria do crime de extorsão mediante sequestro estão suficientemente comprovadas pelo depoimento coerente da vítima e pelas provas indiciárias que demonstram a participação do apelante como coautor responsável pela logística e vigilância externa. O conjunto probatório revela que ele organizou o plano, conduziu os executores ao local utilizando veículo FIAT/UNO e mantinha comunicação telefônica constante com os sequestradores, sendo peça fundamental na engrenagem criminosa. 5. Não há cerceamento de defesa, pois o momento adequado para o requerimento de provas é a resposta à acusação (art. 396-A do CPP). O pedido extemporâneo de produção de novas diligências em sede recursal encontra óbice na preclusão processual, não havendo prejuízo efetivo quando o acervo probatório remanescente é robusto para sustentar a condenação. 6. Não cabe a desclassificação para associação criminosa (art. 288 do CP), eis que a conduta do apelante ultrapassou a mera associação para delinquir, configurando coautoria funcional direta no crime de extorsão mediante sequestro, com atos executórios essenciais à concretização do delito. 7. A dosimetria deve ser redimensionada, desconsiderando-se a valoração negativa da personalidade baseada apenas na "frieza" demonstrada, fixando-se a pena-base em 11 anos. Na segunda fase, opera-se compensação entre a atenuante da confissão (Súmula 545/STJ) e a agravante da emboscada (art. 61, II, "c", do CP), resultando em pena definitiva de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso ministerial não conhecido por intempestividade. Recurso defensivo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para redimensionar a pena para 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, mantida a sentença nos demais termos. Tese: "1. A intempestividade do recurso ministerial, caracterizada pelo protocolo após o quinquídio legal, constitui pressuposto de admissibilidade de ordem pública que impede o conhecimento do mérito. 2. A coautoria em extorsão mediante sequestro resta configurada quando o agente organiza o plano criminoso, fornece suporte logístico e mantém comunicação constante com os executores, sendo sua participação fundamental para a consumação do delito. 3. O pedido extemporâneo de produção de provas em sede recursal encontra óbice na preclusão processual quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa. 4. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da personalidade deve basear-se em elementos concretos, operando-se compensação entre atenuante e agravante quando não há preponderância." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, "a", 61, II, "c", 68, 159, caput, e 288; Código de Processo Penal, arts. 312, 396-A, 563 e 593. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 878.458/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.04.2024; Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003806-20.2023.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, figurando como Apelante ROMÁRIO REIS DOS SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em razão de sua manifesta intempestividade, e CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ROMARIO REIS DOS SANTOS, para redimensionar a pena aplicada, mantida a Sentença em seus demais termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .